Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por INARA RAMOS CAIADO, em face da r. sentença constante do ID n. 7788931, pela qual a d. Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Cobrança proposta por TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil vinte e seis reais e setenta e seis centavos), corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora, bem como ao pagamento das quantias correspondentes às demais parcelas vincendas. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pleito reconvencional. Em virtude da sucumbência, a ré/reconvinte foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na lide principal e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na lide reconvencional. Após a distribuição do recurso de apelação, a ré/apelante manifestou a desistência do recurso de apelação (ID 18339346). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora